Tribunal: TJMT
Processo: 1083192-85.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083192-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN ROGER PEREIRA - CPF: 015.645.121-26 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE A
PENAS O DO RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos

Inominados

interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo

não

comprovado
e
determinou
a
devolução
de
valores

descontados

indevidamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

na

validade
da
contratação
do
empréstimo
e a
consequente

devolução
dos
valores

descontados
,
além
da
configuração
de
dano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
instituição

financeira

não

comprovou
a regular
contratação
do
empréstimo
,
tornando

indevidos

os

descontos

realizados
.

4. O
direito
de
arrependimento

foi

exercido

dentro do prazo legal, reforçando a nulidade do contrato
.

5. A
repetição
de
indébito

deve

ocorrer

em
dobro,
conforme
o art. 42 do CDC, e a
conduta
da
instituição

financ
eira

caracteriza

dano
moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recursos

conhecidos
, mas
parcialmente

provido

apenas
o da
parte

reclamante
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
ausência
de
comprovação
da
contratação
de
empréstimo

torna

indevidos

os

descontos

realizados
,
ense
jando
a
repetição
de
indébito

em
dobro.

2. A
conduta
da
instituição

financeira

ao

realizar

descontos

indevidos

configura

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
42,
parágrafo

único
, do CDC.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Relator: Ministro Raul Araújo,
Julgado

em
20/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1083192-85.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
WILLIAN ROGER PEREIRA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

Recorridos
:
WILLIAN ROGER PEREIRA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WILLIAN ROGER PEREIRA
ajuizou

reclamação

em
face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

comprovada
a regular
contratação
do
empréstimo
pela
parte

reclamante

sendo

indevidos

os

descontos

realizados

em

seu

benefício

previdenciário
.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para declarar a nulidade do contrato

objeto
da
ação
,
bem

como

dete
rminar
a
devolução
dos
valores
de: a) R$ 664,30,
referente

às

parcelas

descontadas
, pela
parte

reclamada
; e b) R$ 4.428,47,
concernente

ao

crédito

recebido

indevidamente
, pela
parte

reclamante
.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
instituição

ban
cária

afirmou
que: a)
houve
a
devida

contratação
do
empréstimo
pela
parte

reclamante
; b) o que
ocorreu

foi
o
arrependimento
da
contratação
,
todavia
, o
referido

direito

foi

realizado

intempestivamente
; c) é
indevida
a
repetição
de
indébito
,
na
forma simples

ou

dobrada
, pois
os

descontos

foram

devidos
e
não

foi

comprovada
a
má-fé
do banco; d)
não

há

dano
moral
sofrido
; e
e
)
o
valor a ser
restituído

deve
ser
atualizado

apenas
pela Taxa Selic.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

da
inicial
.

A
parte

reclamante

em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
repetição
de
indébito

deve

ocorrer

na
forma
dobrada
; e b) é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral
em

razão
dos
descontos

indevidos

em

seu

benefício

previdenciário
,
bem

como
do
desvio

produt
ivo

causado
pela
instituição

financeira
.
Pugnou

pelo

provimento
do
recurso
para que as
referidas

indenizações

sejam

deferidas

na
forma
pleiteada
.

Ambos
os

recorridos

apresentaram

contrarrazões

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
sí
ntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a h igidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito

do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

"(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e
de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desab
onatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade

da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)"

No
mesmo

s
entido
, é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

"(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. 4. Se a
c
onsumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373,
II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023)".

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que
a

empresa

reclamada
,
embo
ra

tenha

apresentado

cópia
da cédula de
crédito

bancário
no ID
277283445/PJe2,
não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
de que a via
foi

efetivamente

assinada

pelo

consumidor
.

Constata
-se das conversas
por
WhatsApp (ID 277283420/PJe2 e ID 277283423/P
Je2) que o
autor

teve

dificuldade
para
realizar

a

assinatura
no
contrato
.
Além

disso
,
foi

devidamente

comprovado

por

ele
que a
preposta
do banco
reclamado

tinha
pleno
acesso

ao
link que
lhe
fora
encaminhado
para "
assinar
" o
termo
de
adesão
(ID 277283425/PJ
e2).

Por
fim
, vale
ressaltar
que,
além
de
não

constar

qualquer

assinatura
,
física

ou

eletrônica
, no
contrato
, o
único

método
de
autenticação
da "
assinatura
" era o CPF do
autor
, o qual
a

instituição

bancária

claramente

tinha

conhecimento
.

O
juízo
de
primeir
o

grau

elucidou

bem
a
questão
,
fundamentando
que:

"
(...)

Da
tratativa
com a
preposta
da
reclamada
,
colhe
-se que a
última
conversa
foi
o
autor

informando
que
o
link
enviado

havia

expirado
(ID. 176571611 –
Pág
. 21),
ou

seja
,
não

houve
a
finalização
da
contr
atação

pelo

promovente
.

Pontua
-se que a
promovida

sequer

acostou
a
biometria
facial do
autor
para a
finalização
da
contratação
.
"

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
contratação
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, deci
de-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Nesse
sentido
:

(...)
5.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
qualquer

elemento
de
prova
a
fim
de
comprovar
"a regular
contratação
do
empréstimo
",
invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

rec
lamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

sua

conduta

ilícita
. (...)(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

Não
obstante à

fundamentação

acima
,
ainda
que
esse

não
fosse o
caso
,
importante

frisar
que
o

contrato

teria

sido

supostamente

assinado

pelo

consumidor

em
29/08/2024,
cujo
valor do
empréstimo

foi

creditado

em

sua

conta
no
dia
03/09/2024 (ID 277283447/PJe2), e logo
após
,
em
05/09/2024,
buscou

a

instituição

bancária

na via administrativa para cancelar o contrato e devolver
o valor.

Ou
seja
, o
reclamante

exerceu

seu

direito
de
arrependimento

dentro
do
prazo
legal de 7
dias
,
conforme

preconiza
o
artigo
49 do CDC.
Destaca
-se que
o

referido

direito
é
garantido

ao

consumidor

quando
o
negócio

jurídico
for
celebrado
fora do
estabelecimento

comercial
,
como

nos

casos
de
contratos

realizados

através
de
telefone
, internet
ou

a

domicílio
.

Assim é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) O
direito
de
arrependimento
,
nos

termos
do art. 49 do Código de
Defesa
do
Consumidor
e da Lei n. 13.786/2018 (
Distrato

Imobiliário
),
assegura

ao
comprador a
devolução
integral dos
valores

pagos
, inclusive a
comissão
de
corretagem
,
quando
a

desistência

ocorre

dentro
do
prazo
de 7
dias
. Deve ser
reduzido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

desconformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (...) (N.U 1000484-63.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EUL
ICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

(...) 7. O
direito
de
arrependimento
para
compras

não

presenciais
é
previsto
no
artigo
49 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
senão

vejamos
:“
Art. 49. O
consumidor

pode

desistir
do
contrato
, no
prazo
de 7
dias
a
contar
de
sua

assinatura

ou
do
ato
de
recebimento
do
produto

ou

serviço
, sempre que a
contratação
de
fornecimento
de
produtos
e
serviços

ocorrer
fora do
estabelecimento

comercial
,
especi
almente

por

telefone

ou

a

domicílio
.” (...) (N.U 1000835-58.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024)

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela

parte

reclamante
, a
cobrança

realizada

pelo
banco é
indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

Repetição
de
indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificá
vel, conforme

previsto no art. 42,parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, qu
ando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volit
ivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso,
a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1
907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à
repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for
contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária
à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante, a repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

Analisando o
conjunto fático

probatório

disponível, verifica-se que, no presente

caso, o desconto
de valores do benefício previdenciário do reclamante
ocorreu

indevidamente, em razão de contrato não firmado por ele.

Ademais, importante salientar que, mesmo tomando
ciência, por meio da reclamação administrativa no PROCON (ID 277283419/PJe2), da irregularidade da contratação e solicitação do cancelamento do contrato, inclusive com a devolução da quantia pelo consumidor, ainda assim a instituição financeira procedeu co
m os descontos no benefício previdenciário daquele.

Em situações similares de desconto indevido, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRA
TO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
existindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos
valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, m
ormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE
09/08/2024)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDE
BRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Dessa forma, a restituição

deve

ser

dobrada.

Dano moral.

Ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e
tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de
serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que at
inge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor
de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRAND
O DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Além disso, vale destacar que, no caso concreto, houve o claro desvio produtivo do consumidor, pois buscou solucionar o problema por diversas vezes com a par
te reclamada, inclusive solicitando os dados bancários para que conseguisse devolver a quantia creditada indevidamente na conta bancária do reclamante, todavia, não obteve êxito em razão da resistência injustificada do banco reclamado.

Tais fatos se consta
tam da reclamação administrativa realizada perante o PROCON, inclusive com as diversas diligência do consumidor em relação ao referido procedimento (ID 277283419/PJe2).

Ressalte-se que o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fo
rnecedor, que o priva de utilizá-lo para o convívio familiar, investimento em cultura, lazer e atividades profissionais, sofre dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER
DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo colet
ivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em
preju
ízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY A
NDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

Na mesma linha decide a Turma Recursal:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de

solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
con
sumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

inde
sejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.00
40, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

pode
ria

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever

da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o

problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição

de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003
339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
q
uantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão
da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão
de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter ped
agógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regim
ental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o valor
descontado

indevidamente
da
aposentadoria
do
consumidor
,
acima
de R$ 600,00,
somado

ao

tempo
despendido

por

ele

na

tentativa
de
solucionar

administrativ
amente
o
problema
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 4.000,00.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 107
2081-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024; N.U 1024129-31.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursa
l
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023; N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 06/04/2023;
N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publ
icado
no DJE 18/09/2023; e N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023).

Juros
e
correção

monetária
.

Nos
termos
da
jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça,
nas

condenações
posteriores à entrada
em
vigor do Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONOR
ÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
apl
icar
a Taxa Selic,
abrangente
de
juros
e
correção

monetária
,
vedada

sua

cumulação com qualquer outro índice a título de atualização

monetária
.
Precedentes
. 2. A
jurisprudência

desta
Corte se
firmou
no
sentido
de que, "
em se tratando de reparação de dano mo ral, os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso

em

casos
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ); e
desde
a
citação
da
parte

ré
no
caso
de
responsabilidade

contratual
" (
EDcl

nos

EREsp
903.258/RS, Relator p/
acórdão
Ministro João Otávio de N
oronha, Corte Especial,
julgado

em
06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO A
GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Incluem
-se
os

juros

moratórios

na

liquidação
,
embora

omisso
o
pedido

inicial

ou
a
condenação
(
Súmula
n. 254 do STF). 2. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros

moratórios

em

caso
de
relação

contratual
é a data da
citação
. 3. A
taxa
de
juros

moratórios
a que
alude
o art. 406 do Código Civil é a SELIC (
Recurso
Especial
repetitivo
n. 1.111.117/PR). 4.
Agravo

interno

provido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1.
Os
embargos de
declaração

s
ão

instrumento
processual
excepcional
e, a
teor
do art. 1.022 do CPC,
destinam
-se
ao

aprimoramento
do
julgado
que
contenha

obscuridade
,
contradição
,
erro
material
ou

omissão

sobre

tema

cujo
pronunciamento se
impunha

manifestar
o
julgador
. 2. Na
espécie
, o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão
,
porque
,
apesar
de
ter

acolhido
a
pretensão
da
embargante
,
não
se
manifestou

sobre

os

consectários

legais
da
condenação
. 3. Conforme
jurisprudência

desta
Corte,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
,
os

juros

mor
atórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54/STJ) e a
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362/STJ), de
acordo
com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de
declaração

parcialmente

acolhidos
pa
ra
sanar

a

omissão
do
acórdão

embargado
e
fixar

a

incidência
,
sobre
o valor da
condenação
, de
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária

desde
a data do
arbitramento
,
aplicando
-
se a
taxa SELIC. (
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
relatora

Mini
stra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 5
4/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ). 2. "A taxa dos
juros

moratórios
a que se
refere
o art. 406 do CC/2002 é a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e Custódia - SELIC,
por
ser
ela
a que
incide

como

juros

moratórios
dos
tributos

federais
.
Precedente
da Corte Especial" (
REsp
n. 1.658.079/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic, que é
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de

atualização

monetária
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Quanto à
aplicação

ou

não
da Taxa Selic no
intervalo
entre o Termo
Inici
al
da
correção

monetária
e
juros
,
necessário

algumas

ponderações
.

O
termo

inicial
da
correção

monetária
é
diferente
do
termo

inicial
dos
juros
de mora. Conforme
sedimentado
no STJ:

1.
Incide

correção

monetária

sobre

dívida

por

ato

ilícito
a
partir
da data

do

efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ
);

2. Na
indenização

por

dano
material
decorrente
de
ato

ilícito
de
natureza

eminentemente

contratual
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
(
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.982.034/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA,
julgado

em
23/06/2022,
DJe
28/06/2022;
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021; e
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERC
EIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009;

3. Quando o
dano
moral for
proveniente
de
ilícito

contratual
,
os

juros
de mora
incidem
a
partir
da
citação
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,

DJe
de 26/6/2023.
);

4.
Os

juros

moratórios
da
indenização

por

danos

materiais
e
morais

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
(art. 398 do CC/2002 e
Súmula
54 do STJ
);e

5. A
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362 do STJ).

Paralelo
a
isso
, vale
destacar
que a Taxa Selic é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
e
sua

incidência

não

poderá

ocorrer
de forma
cumulada
para que
não

haja

bis in idem
.

A
propósito
:

(...) 8.
Correção

monetária

devida

desde

quando

os

lucros

cessantes

eram

esperados

até
o
momento
da
citação
,
ponto
a
partir
do qual a
dívida

será

corrigida
pela Taxa SELIC, que é
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
.
(...)(
STJ
EDcl
no
REsp
n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Neste
contexto
,
no
lapso

compreendido
entre
os

termos

iniciais

deve

incidirá

também
a Taxa Selic,
todavia
, para que
não

haja

bis in
iden
,
devem
ser
deduzidos

os

encargos

não

incidentes
no
período
.

Nesse
sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Tese
de
julgamento
: "A Taxa Selic
deve
ser
aplicada

como

juros

moratórios

quando

não

há

determinação

específica
de outro
índice
no
título
judicial,
vedada

sua

acumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monet
ária
. Quando
não

houver

cumulação
de
encargos
,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic no
período
de
incidência
dos
juros
de mora,
deduzido
o
o

índice
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
ainda
que as
obrigações

tenham

sido

constituídas
antes da

alteração

legislativa
". (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No
presente

caso
,
observa
-se que a
sentença

recorrida
(ID 277283853/PJe2)
observou

atentam
ente

estes

parâmetros
, pois
fixou
o
termo

inicial
da
correção

monetária
a
partir
do
desembolso
de
cada

parcela
e,
em

relação

aos

juros
de mora, a
partir
da
citação
.
Além

disso
,
foi

devidamente

fixada

a

incidência
do IPCA
somente

até
a
citação
do
requerido
,

sendo
que, a
partir
de
então
,
incidirá

apenas
a Taxa SELIC.

Portanto
,
não

há

reparos
a ser
realizado

quanto
à
atualização

monetária
do valor a ser
ressarcido

por
ambas as partes.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
e;

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
apenas
para:
i
)
determinar
que a
repetição
de
indébito
do valor
fixado

na

sentença

ocorra

na

forma
dobrada
; e
ii
)
condenar
o banco
requerido

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 4.000,00 (quatro
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt no AREsp 703055/RS), devend o ser deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT,
data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025